Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO. CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DOLO. INEXISTÊNCIA.
1. Os artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, e o artigo 12 da Lei n. 4.591/64, estabelecem que cabe a cada condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais.
2. Ao tratar sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil disciplina, em seu artigo 373, que este ônus incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. No caso concreto, ainda que não tenha sido firmado por escrito o termo de acordo, os valores pagos extrajudicialmente pelo devedor devem ser descontados do total apontado pelo condomínio, sob pena de enriquecimento indevido, tal como reconhecido na r. sentença.3.1 Entretanto, não tendo sido comprovado o adimplemento da totalidade das prestações do acordo, a pretensão de extinção da obrigação relativa ao período abrangido no acordo não merece prosperar, uma vez que o pagamento parcial da dívida não põe fim ao vínculo obrigacional. 3.2. Não merece reparo a sentença que condenou o réu ao pagamento dos valores indicados na inicial e determinou a amortização dos valores já pagos pelo devedor, antes do ajuizamento da ação.
4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Não evidenciado o nítido intuito da parte autora de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.